Tribunal: TJSP
Processo: 1000348-17.2023.8.26.0027
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Declaratória c.c. e indenização por dano moral – Negativação do nome da autora em decorrência de cédula de crédito bancário, alegadamente não contratada - Conjunto probatório desfavorável ao réu - Aplicação da teoria do risco profissional – Declaração de inexigibilidade do débito que se impõe – Responsabilidade objetiva - Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável – Incabível a

Ementa:
*Declaratória c.c. e indenização por dano moral – Negativação do nome da autora em decorrência de cédula de crédito bancário, alegadamente não contratada - Conjunto probatório desfavorável ao réu - Aplicação da teoria do risco profissional – Declaração de inexigibilidade do débito que se impõe – Responsabilidade objetiva - Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável – Incabível a majoração do quantum indenizatório – Recursos improvidos.*